Tribunal: STF
Processo: Rcl 88654
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, contra acórdão do Tribunal de Justiça local, nos autos do processo nº 0000464-46.2010.8.20.0000, por suposto equívoco na aplicação da tese firmada no RE nº 684.612/RJ (Tema 698 da repercussão geral).

Na origem, Carlos Armando Rodrigues Ferreira impetrou mandado de segurança para obter, do Estado, o fornecimento do equipamento BIPAP, destinado ao tratamento de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA. A segurança foi concedida com base no Tema 698 do STF.

Sustenta o reclamante que o acórdão contrariou o entendimento do STF, uma vez que o Tema 698 trata de políticas públicas estruturais e coletivas, não sendo aplicável a demandas individuais como a dos autos, que deveriam observar os critérios dos Temas 793 e 500 da Repercussão Geral.

Alega que a decisão determinou o fornecimento do equipamento sem considerar a existência de alternativas terapêuticas na rede pública, eventual negativa administrativa fundamentada ou a incorporação do insumo pelo SUS.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão, com a correta aplicação dos Temas 793 e 500, afastando-se a interpretação ampliativa do Tema 698.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia decorre de mandado de segurança impetrado para obrigar o Estado do Rio Grande do Norte a fornecer equipamento respiratório (BIPAP), essencial ao tratamento da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) do impetrante.

Em março de 2011, a decisão que concedeu a segurança reconheceu a responsabilidade do ente federativo, com fundamento nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, ao destacar o grave risco à saúde e à vida do paciente, comprovado por laudo médico (eDoc. 2, fls. 82-86).

O recurso extraordinário permaneceu sobrestado desde agosto de 2012, em razão da submissão da matéria ao Tema 6 da repercussão geral, que trata do dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a paciente com doença grave e sem condições financeiras para adquiri-lo.

Em maio de 2025, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado, com fundamento no Tema 698 da repercussão geral, ao considerar que a decisão atacada estava em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde, quando demonstrada omissão ou deficiência grave do serviço. Confira-se (eDoc. 2, fls. 160-163):

“De início, cumpre registrar que, embora estes autos tenham sido sobrestados em razão do RE n.º 566471/RN (Tema 6), submetido à sistemática da repercussão geral, observo que a situação em comento diverge da matéria decidida no referido precedente qualificado. 
Por esse motivo, impõe-se a retirada do comando de sobrestamento determinado pela decisão de Id. 12814124, com o consequente prosseguimento da análise do apelo excepcional. 
Dessa forma, para que os recursos excepcionais tenham o seu mérito apreciado pelo respectivo Tribunal Superior, mister o preenchimento não só de pressupostos genéricos, comuns a todos os recursos, previstos na norma processual, como também de requisitos específicos, constantes do texto constitucional, notadamente nos arts. 102, III, e 105, III, da CF. 
Procedendo ao juízo de admissibilidade, entendo, no entanto, que a irresignação recursal não deve ter seguimento, na forma do art. 1.030, I, do CPC. 
Isso porque, ao examinar o recurso excepcional, percebo que a pretensão recursal foi efetivamente objeto de julgamento no RE n.º 684612, pelo Supremo Tribunal federal (STF), em sede de repercussão geral (Tema 698), no qual se firmou as seguintes teses: 
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.  2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Grifos acrescidos)
[...]
Na situação in concreto, de fato, observo sintonia entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo STF no que diz respeito à intervenção do Poder Judiciário na atividade administrativa no âmbito das políticas públicas, uma vez que, consoante o ponto 1 da Tese firmada no Tema 698, reconheceu-se que não há violação ao princípio da separação dos poderes, sendo esse, ponto de insurgência do recurso interposto, o que se constata no acórdão recorrido, observe-se (Id. 10249896): 
Acerca da questão ora em epígrafe, cumpre esclarecer que assegura a Carta Política pátria, em seu artigo 6° e 196, o direito que tem o cidadão a ver preservada sua saúde. Devendo o Estado garantir os meios para que tal direito lhe seja assegurado. Sendo assim, sempre que necessitar o cidadão de remédio, tratamento, exame, ou qualquer outro meio terapêutico para restabelecer-lhe o equilíbrio orgânico, deverá o Estado fornecer estes recursos. 
Os documentos anexados aos autos demonstram a presença inquestionável do risco à integridade física do Impetrante, consoante se depreende dos laudos médicos acostados aos autos, caso não haja o fornecimento do BIPAP, ante o comprometimento da musculatura respiratória. 
Em casos análogos, os tribunais pátrios, entre os quais esta Corte de Justiça, consoante se pode depreender dos acórdãos abaixo colacionados, têm entendido que ‘É dever e responsabilidade do Estado, por força de disposição Constitucional e infraconstitucional, o fornecimento de exames, medicamentos e aparelhos essenciais e indispensáveis a saúde e à própria vida’ 
(…) 
Assim sendo, o Impetrante possui, in casu, o direito líquido e certo de receber do Estado o tratamento adequado, de forma a tentar, por todos os meios, amenizar seu sofrido quadro patológico, haja vista a prevalência dos princípios do direito à vida e da preservação à dignidade da pessoa humana, por ser este um dever do Poder Público lhe assegurar os meios necessários para o restabelecimento de sua saúde.
[...]
Assim, o acórdão recorrido coaduna-se ao disposto no Tema 698 do STF, em sua integralidade. 
Nesse sentido, estando o decisum atacado em consonância com a orientação firmada pelo STF, deve ser obstado o seguimento ao recurso excepcional, na forma do art. 1.030, I, “b”, do CPC. 
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, haja vista a aplicação da Tese firmada no Tema de Repercussão Geral 698 do STF.” (grifos acrescidos)

Interposto agravo interno, o colegiado manteve a negativa de seguimento, afirmando que a decisão agravada observou corretamente o precedente vinculante, inexistindo argumentos novos ou suficientes para infirmar a conclusão adotada. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 2, fls. 179-184):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NA APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 698 DO STF. DIREITO À SAÚDE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão que, com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, negou seguimento a recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido alinhado à tese fixada no Tema 698 da repercussão geral do STF, que trata da legitimidade da intervenção judicial em políticas públicas de saúde diante de omissão ou deficiência grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, que aplicou o Tema 698 do STF, comporta reforma diante dos argumentos de que o referido precedente não se aplicaria ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC (arts. 1.030 e 1.040) atribui aos tribunais de origem o dever de aplicar teses firmadas pelo STF e STJ sob os regimes da repercussão geral e dos recursos repetitivos, negando seguimento aos recursos que lhes contrariem.
4. O Tema 698 do STF estabelece que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais não afronta a separação dos poderes quando constatada omissão ou deficiência grave do serviço.
5.O acórdão recorrido, à luz do art. 6º e do art. 196 da Constituição Federal, reconheceu a obrigação do Estado em fornecer tratamento e equipamentos indispensáveis à saúde do impetrante, em consonância com a tese de repercussão geral.
6. A parte agravante não apresenta elementos novos de fato ou de direito, limitando-se a buscar rediscussão da matéria já decidida, sem infirmar a correção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
    1. A decisão que aplica tese de repercussão geral fixada pelo STF não pode ser infirmada por agravo interno que apenas rediscute matéria já decidida.
2.  O dever do Estado de assegurar o direito à saúde autoriza a intervenção judicial em caso de omissão ou deficiência grave, nos termos do Tema 698 da repercussão geral.” (grifos acrescidos)

Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que determinou ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento do equipamento respiratório (BIPAP), destinado ao tratamento de paciente acometido por Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), teria violado a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 500, 698 e 793 da sistemática da repercussão geral, especialmente quanto aos limites da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde e aos critérios para o fornecimento de tratamentos e insumos em demandas individuais.

Nesta oportunidade, destaco as teses dos paradigmas apontados: 

Tema 500: “I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV - As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”

Tema 698: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. 

Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à alegada violação ao Tema 500 da repercussão geral, fixado no julgamento do RE nº 657.718/MG, não assiste razão ao reclamante. O referido precedente trata, especificamente, da obrigação do Estado de fornecer medicamentos sem registro na ANVISA a pacientes com doenças graves e sem recursos financeiros para custear o tratamento.

No entanto, a controvérsia em questão não trata de medicamentos sem registro sanitário, mas sim do fornecimento, pelo Poder Público, de um equipamento médico (aparelho respiratório - BIPAP).

Dessa forma, não se verifica identidade material entre o ato reclamado e a tese firmada no Tema 500. Tratam-se de controvérsias jurídicas distintas, o que afasta a alegação de afronta ao precedente.

Assim, ausente a aderência estrita entre a decisão impugnada e o entendimento fixado no Tema 500 (RE nº 657.718/MG), a presente reclamação mostra-se incabível, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao Tema 698, observa-se que a autoridade reclamada reconheceu expressamente a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas de saúde, com fundamento nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, diante da omissão estatal relevante e do risco concreto à saúde e à vida do impetrante. A decisão apontada como reclamada indicou que a matéria foi analisada por esta Corte no julgamento do RE nº 684.612/RJ, ocasião em que se firmou, no item 1 da tese, que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.

Nesse contexto, entendo que a decisão impugnada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 698. À luz da ratio decidendi do referido precedente, admite-se, em caráter excepcional, a atuação do Judiciário para assegurar a efetivação de direitos fundamentais, quando comprovada a omissão ou insuficiência do Estado na prestação de serviço essencial, o que se verifica nos autos.

Ademais, ao contrário do que sustenta o reclamante, a decisão impugnada também está em conformidade com a tese firmada no Tema 793. No julgamento do RE nº 855.178-ED/SE, esta Corte reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços públicos de saúde, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo de demandas que visem ao fornecimento de tratamentos médicos ou equipamentos indispensáveis à preservação da saúde e da vida.

Registre-se, por oportuno, que a presente demanda trata do fornecimento de tratamento médico, consistente na disponibilização de equipamento essencial à manutenção da função respiratória. Por essa razão, não se subsume às hipóteses tratadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, que se referem, especificamente, ao fornecimento de medicamentos.

Nesse sentido, em casos análogos envolvendo o fornecimento de aparelho respiratório (BIPAP), destacam-se os seguintes julgados: Rcl 88.261/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/12/2025; RE 1.573.223/AP, Rel. Min. Presidente, Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2025; RE 1.563.914/AP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/08/2025; e ARE 1.559.787/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/08/2025.
Desse modo, a aplicação do Tema 793 pelas instâncias ordinárias, ainda que de forma implícita, mostrou-se adequada e compatível com os parâmetros fixados por esta Corte, não havendo que se falar em afronta à autoridade do precedente nem em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se (eDoc. 2, fl. 82):

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. GARANTIA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DENOMINADO BIPAP. RISCO DE MORTE EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ANTERIORMENTE DEFERIDA. LIMINAR.” (grifos acrescidos)

O reexame, por meio da via reclamatória, do enquadramento jurídico realizado pelas instâncias ordinárias com fundamento em precedentes firmados em repercussão geral configura hipótese excepcional, admitida apenas em casos de manifesta teratologia, o que não se verifica no presente caso (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária. 

Nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é legítima a atuação do Presidente ou do Vice-Presidente do tribunal de origem para negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime da repercussão geral.

Ao manter a negativa de seguimento com fundamento no Tema 698, o Tribunal reclamado atuou em conformidade com o entendimento desta Corte e no exercício legítimo da competência prevista no art. 1.030, § 2º, do CPC.

Inexistindo traço de teratologia, afronta à jurisprudência consolidada ou violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a presente reclamação revela-se manifestamente incabível.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente